Tribunal: TJSP
Processo: 1013518-14.2022.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer a prescrição da dívida e impedir a cobrança judicial. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.